Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente JOSE PEREIRA BEZERRA para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, ou regularize o preparo nos termos do artigo 1.007 § 4o do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601